Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-33.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702638-33.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE APELADO: DORGIVAL DA SILVA BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta por Condomínio do Edifício Shopping Bandeirante em desfavor de Dorgival da Silva Brandão. Em 06.12.2018, sentença indeferiu a inicial com fundamento no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil (ID19504115). Em 05.02.2019, o exequente apelou (ID 19504117). Em 08.04.2019, determinada a intimação do executado para apresentar contrarrazões (ID19504120). Em 11.03.2020, certidão do Oficial de Justiça no sentido de que falecido o executado há 10 (dez) anos (ID19504127). Em 08.05.2020, realizada pesquisa no INFOSEG, constatado ano do óbito em 2008 — situação cadastral “cancelado por óbito sem espólio” (ID19504134), determinada a intimação do exequente para regularizar o polo passivo (ID 19504132). Em 14.06.2020, o exequente requereu o prazo de 20 (vinte) dias para realizar as diligências (ID 19504135), pedido deferido em 24/06/2020 (ID19504137). Em 02.09.2020, ao fundamento da "dificuldade para encontrar a parte requerida para responder ao recurso" e de que "o feito já foi extinto e a resposta do recurso é dispensável", o magistrado do juízo de origem remeteu os autos a esta instância para análise do presente recurso. Diante desse cenário, manifeste-se Condomínio do Edifício Shopping Bandeirante (apelante) se persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora